Tribunal: TJDFT
Processo: 0725510-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da informação outorga ao fornecedor de produto ou serviço o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados ou produto comercializado, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. 1.1. Além disso, a violação do dever de informação enseja mácula no princípio da boa-fé objetiva, o qual exige, em todas as fases da contratação, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico.

2. Conforme inteligência do art. 54, parágrafo 4o, do Código de Defesa do Consumidor, As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. 2.1. Nos termos do art. 46 do Código Consumerista, Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

3. No caso, além de o contrato não ter sido efetivamente entregue ao consumidor no ato da contratação, o instrumento contratual disponibilizado no site do fornecedor não possui redação destacada da cláusula limitativa relativa à fidelização por prazo mínimo de doze meses e a incidência de multa em caso de descumprimento.

4. Segundo construção jurisprudencial pacífica, a inserção indevida de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral indenizável em razão da violação aos direitos da personalidade, em especial ao nome e à imagem.

5. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação ao autor quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa da vítima.

6. Recurso conhecido e não provido.